Tribunal: TJMT
Processo: 0019306-24.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019306-24.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BERNARDINO COICARE - CPF: 142.184.021-91 (APELANTE), MARIA DE LOURDES MIGUEL - CPF: 137.772.031-49 (APELANTE), ADRIANA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES - CPF: 890.790.861-34 (ADVOGADO), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRAS - CPF: 395.890.211-15 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES MIGUEL - CPF: 137.772.031-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), BERNARDINO COICARE - CPF: 142.184.021-91 (APELADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade proveu os recursos

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI - EXCLUSÃO DA MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS – SENTENÇA QUE DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AOS PATRONOS DO REQUERENTE – EQUIVOCO VERIFICADO – RECURSO PRINCIPAL PROVIDO - RECURSO ADESIVO PROVIDO.

Considerando que o § 5º, do art. 461, do CPC (1973), confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, no caso da Fazenda Pública, embora necessário um meio de coercibilidade, deve sê-lo através de meio mais eficaz e efetivo, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação. Portanto, deve ser extirpada a multa cominatória.

De acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º, do artigo 85.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e

Recurso adesivo movido por
Bernadinho Coiçare
, em face da sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, confirmou a liminar e determinou que o Estado e o Município de Cuiabá-MT forneçam leito de “UTI ” para o paciente, sob pena de multa diária no valor de 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.

O Magistrado
a quo
deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, entendendo ter sido o Autor, representado pela Defensoria Pública. (Id.2901510).

O Estado apela (ID 2901517 ) defendendo, única e exclusivamente a necessidade de revogação das astreintes e/ou a sua substituição pela penhora on line.

Por sua vez, o autor
Bernadinho Coiçare
interpôs recurso adesivo (ID 2901520), em que sustenta o cabimento da verba honorária sucumbencial, vez que a causa jamais foi patrocinada pela Defensoria Pública.

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo provimento do apelo do Estado de Mato Grosso (Id 3078403).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o apelante
Estado de Mato Grosso
e o Município de Cuiabá-MT a providenciarem leito de “UTI ” para o Autor
Bernadinho Coiçare, representado por seus patronos particulares
, sob pena de multa diária no valor de 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.

O Magistrado
a quo
deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, entendendo ter sido o Autor, representado pela Defensoria Pública.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
Bernadinho Coiçare, representado por seus patronos particulares
, ajuizou em 24/04/2015, Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer.

O Juízo de primeiro grau acolheu os pedidos da inicial em 26/07/2016, ratificando a liminar deferida (Id. 2901510).

Pois bem, com essas considerações passo à análise do apelo.

Do Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso:

No que tange a insurgência recursal do
Estado de Mato Grosso
, quando ao pedido de substituição da multa cominatória por penhora online, sabe-se que,
diante do descumprimento injustificado de decisão que determina assistência médica pela Administração Pública
, compete ao Poder Judiciário impor o imperativo constitucional do direito fundamental à saúde, consectário do direito à vida.

O Código de Processo Civil, autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o

Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas,
a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Esta e. Corte, tem reiteradamente se manifestado pela exclusão da multa contra a Administração Pública, sob o fundamento de que a sua imposição importa em oneração dos cofres públicos prejudicando toda a coletividade.

Ademais, a legislação processual civil faculta ao Magistrado, outros meios mais eficazes para o cumprimento de decisão judicial, a propósito:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONA
L.A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro. Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necessária 18916/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)[Destaquei]

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE TRATAMENTO - OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - RECURSO DA PARTE REQUERENTE ROBSCLEY LELIS LEANDRO - PEDIDO DE DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - RECURSOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ- PUGNANDO PELA REVOGAÇÃO E OU EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA OU SUA SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - APELOS PROVIDOS - APELO DA PARTE REQUERENTE DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. [...] 2.
Deve ser excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático
. [...]”. (TJMT - Ap 57149/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)[Destaquei]

Nesse âmbito se insere, inclusive, a possibilidade do bloqueio de valores, que além de ser mais efetivo que a multa, não afronta o princípio da separação dos poderes, mas está no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Com efeito, o direito fundamental à saúde precisa extrapolar o texto da Carta superior, alcançando o plano real, cumprindo ao Judiciário, sempre que provocado, valer-se dos meios adequados para impor à Administração o cumprimento dos deveres que lhe cabem, com base nos princípios extraídos de seu artigo 5°, inciso XXXV.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente no sentido de ser cabível a imposição judicial à Administração Pública em fornecer assistência médica aos administrados, admitindo, inclusive, o bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões relativas à matéria.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) FIXADA COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE. ART. 461, § 5º, DO CPC/1973. VALORDA MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. A Primeira Seção do STJ, segundo o disposto no art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, "tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
" (REsp 1.069.810/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 6.11.2013). (...),. 4. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1650762/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 19/04/2017)[Destaquei]

Precedentes: STJ - AgRg no REsp: 1429827 GO 2014/0007755-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA Data de Publicação: DJe 18/0612014; STJ - AgRg no REsp; 1330012 RS 2011/0270297-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA Data de Julgamento: 1711212013, TI - PRIMEIRA TURMA Data de Publicação: DJe 04/0212014; e, STJ - AgRg no RMS: 44502 GO 20t3/0407753-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/0612014, T2 - SEGUNDA TURMA Data de Publicação: DJe 25/0612014.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO INICIAL E CONDENOU OS REQUERIDOS A FORNECEREM OS MEDICAMENTOS REQUERIDOS NA INICIAL [...] SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA POSSIBILIDADE DE
BLOQUEIO ONLINE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE
– DEVER DA PARTE – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. [...] 4.
Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer
”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 140047/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)”[Destaquei]

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE SAÚDE –
EXCLUIR A MULTA DIÁRIA OU SUBSTITUIR POR BLOQUEIO ONLINE – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO - MEDIDA EXCEPCIONAL – PRECEDENTES DO STJ
– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] É possível aplicar multa ao Poder Público, como forma de inibir o descumprimento de determinação judicial. Como a norma do §5º, do art. 461, do CPC/73,
confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, há que ser mantida a coercibilidade, porém, através de meios mais eficazes e efetivos, como a possibilidade de bloqueio online do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação
”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 72670/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Assim, diante da ineficiência da
astreintes
e possibilidade de oneração dos cofres públicos, deve esta ser afastada. Outrossim, é possível o bloqueio online, quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida na sentença
.

Do Recurso Adesivo

Compulsando os autos, verifica-se que a irresignação do autor cinge-se ao fato de que o Juízo monocrático deixou de condenar a parte ré ao pagamento da verba honorária, sob o fundamento de que não
são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Pois bem.

Com razão o Apelante ao alegar equívoco na sentença, uma vez que o causídico da parte Autora é advogado particular.

Assim, diante do Princípio da Causalidade, deve a parte ré, suportar o ônus da verba honorária, haja vista ter sido vencida na presente ação, conforme disciplina o art. 85, “caput” e incisos do CPC/2015, que estabelece:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação , do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – REEXAME NECESSÁRIO - APLICAÇÃO DO CPC/2015 – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO STJ Nº 3 - AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA – PROCEDENCIA RATIFICANDO ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL – LIMINAR CUMPRIDA IMEDIATAMENTE PELO MUNICÍPIO – PACIENTE COM QUARENTA ANOS DE IDADE COM IAM ÍNFERO-DORSAL (INFARTO) – TRATAMENTOMÉDICO (TROMBOLITICA) – DIREITO À SAÚDE É DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) CONFORME ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INTELIGÊNCIA DA LC Nº 8.080/1990 - APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RE 855178 RG – PRELIMINAR DE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL DE AGIR REJEITADA – CUMPRIMENTO DE LIMINAR NÃO IMPLICA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA COMO MEIO DE COERÇÃO AO CUMPRIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA FACE A OBRIGAÇÃO TER SIDO CUMPRIDA NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À ADVOGADA PARTICULAR DE PACIENTE BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM R$ 1.000,00 NOS TERMOS DOS §§ 2º E 8º DO ART.85 DO CPC/2015 – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. A concessão da liminar não induz no reconhecimento permanente do direito, devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda. No caso, o pedido do Assistido somente foi atendido por força de decisão que deferiu a antecipação de tutela, razão pela qual subsiste o interesse e a necessidade da prolação da sentença. Precedentes TJMT.2. “Conforme a jurisprudência do STJ, "o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, estados-membros e municípios de modo que qualquer destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5/12/2013). (...).” (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro Herman Benjamin, REsp 1692336/SP, julgado em 19/10/2017, DJe 19/12/2017). Precedentes TJMT.3. É possível aplicar multa ao Poder Público, como forma de inibir o descumprimento de determinação judicial concedida em antecipação de tutela. No caso presente, em que pese a multa diária de R$ 1.000,00- revelar-se razoável, de acordo com os autos, o atraso no cumprimento da decisão judicial não ultrapassou a dois ou três dias, pois o Município Apelante informou que cumpriu a ordem judicial em 12/10/2012, constando do feito que foi citado em 08/10/2012, sendo o mandado juntado em 17/10/2012 e a antecipação da tutela foi concedida em sede de plantão judiciário em 28/09/2012, de forma que evidencia-se que ocorreu cumprimento imediato da decisão judicial, esvaziando a racione da necessidade da sua manutenção. Multa coercitiva anulada. Precedente TJMT (ReexNec 151459/2016 – Terceira Câmara Cível – Des. Márcio Vidal).4. Inadmissível a exclusão da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao beneficiário da assistência judiciária, fixados em 10% sobre o valor da condenação, haja vista que a Ação de Obrigação de Fazer foi postulada por meio de Advogada Constituída pelo Autor da demanda, que fixou o valor da causa em R$ 10.000,00-. No caso, considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, entretanto, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em valor fixo, de R$ 1.000,00-, nos termos dos §§ 2º e 8º do Art. 85 do CPC/2015 e em consonância com a jurisprudência recente desta Corte de Justiça. 5. Recurso provido parcialmente. Sentença retificada em parte. (N.U 0034976-10.2012.8.11.0041, , flavia catarina oliveira de amorim reis, primeira câmara de direito público e coletivo, julgado em 02/04/2018, publicado no dje 28/06/2018)”.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
para reformar a sentença no sentido de afastar a
astreinte
fixada pelo Magistrado
a quo,
e autorizar o bloqueio
online,
quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida no
decisum
; e,
DOU PROVIMENTO
ao recurso adesivo de
Bernadinho Coiçare,
a fim de condenar
a parte demandada ao pagamento de honorários sucumbenciais aos patronos do requerente, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos dos §§2º e 8º do Art. 85 do CPC,
mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020